Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta pela Defesa, com fundamento no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do acórdão que manteve a condenação do requerente pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c o artigo 225, parágrafo único, e artigo 226, inciso II, por diversas vezes, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação é contrária à evidência dos autos, justificando sua desconstituição; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 215-A, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, não sendo via adequada para reexame de fatos e provas já analisados no curso do processo.
4. A condenação do requerente fundamentou-se em robusto conjunto probatório, incluindo relatos coerentes das vítimas e das testemunhas, não sendo possível o acolhimento da tese de julgamento contrário à evidência dos autos.
5. O pedido de desclassificação para o delito de importunação sexual não foi deduzido oportunamente, além do que o decreto condenatório delineia, de forma fundamentada, a presença das elementares do crime tipificado no artigo 217-A, c/c o artigo 225, parágrafo único, e artigo 226, inciso II, por diversas vezes, todos do Código Penal.
5. Na hipótese, o pedido revisional buscou, essencialmente, a revaloração de provas já examinadas na sentença e no acórdão condenatório, sem apresentar evidências inéditas ou demonstração de erro judiciário manifesto.
IV. DISPOSITIVO
6. Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 621, incisos I e III; 626 e seguintes; Código Penal, artigos 217-A, c/c 226, inciso II, e 215-A.